Tribunal: TJPA
Processo: 0050771-39.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050771-39.2010.8.14.0301

APELANTE: NORAUTO RENT A CAR LTDA

APELADO: GREEN BELEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EXTRAPETITA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA. JULGADOR DEVE ESTAR CONGRUENTE AOS FATOS E PEDIDOS E NÃO ÀS RAZÕES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISANDO O INSTITUTO DA NOMEAÇÃO À AUTORIA DEU PELA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E NÃO SUA EXTINÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRINCÍPIO DO TEMPO REGE O ATO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.

Inexiste vício extrapetita quando o julgador manifesta suas razões de decidir em dissonância com as levantadas pelas partes, contudo adstrito aos fatos e pedidos. Precedentes do STJ.

2.

Pelo princípio
tempo rege o ato
e ainda sob o disposto no artigo 14 do CPC de 2015, a norma incidente à análise do Recurso será a adjetiva de 1973.

3.

À época, aquando da nomeação a autoria, o processo deveria ser sobrestado com o deferimento de tal pedido, providência que não tomada na origem atrai a nulidade da sentença recorrida.

4.

A vedação da denunciação da lide

não está imposta no caso em tela ante a relação de consumo havida.

5.

Recurso conhecido, desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0050771-39.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM / PA

AGRAVANTE: RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO: CÁSSIO HILDEBRAND P. DA CUNHA - OAB/DF n.º 25.831

AGRAVADO: NORAUTO RENT A CAR LTDA

ADVOGADO:

ANA VICTÓRIA MENDES DA COSTA - OAB/PA nº 28.626

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
(
ID. 17714649) contra decisão monocrática de ID. 16911311, que conheceu e deu parcial provimento ao Apelo de

NORAUTO RENT A CAR LTDA
, que teve seu dispositivo assim publicado:

“(...) No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE MONOCRATICAMENTE PARCIAL PROVIMENTO, tornado nula a r. sentença e determinando que o juízo a quo promova a regularização processual do polo demandado, na forma acima disposta, e em caso de transcurso in albis da providência pelo Demandado, aplique os efeitos do dispositivo retro (...)”

Em suas razões (ID. 17714649), sustenta a Agravante
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA,
após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que, a Decisão Monocrática é nula eis que lastreada em razão
supostamente
diversa daquela aventada no Apelo, sem olvidar a impossibilidade de nomeação à autoria.

Pede ao final
“(...) o conhecimento do presente agravo interno, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade; ii. seja exercido o juízo de retratação, reconhecendo-se o error in procedendo e anulando-se a R. decisão vergastada (extra petita); iii. subsidiariamente, seja reconsiderada a R. decisão agravada a fim de que seja restabelecida a R. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ora Agravante e, como consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC/73; iv. ainda em caráter subsidiário, seja o presente recurso apresentado em mesa para julgamento colegiado, ocasião em que deverá ser provido nos termos acima expostos; (...)”
.

Intimada à contraminuta (ID. 17715440),
NORAUTO RENT A CAR LTDA,
pediu o desprovimento do levante (ID. 18092056).

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0050771-39.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO: CÁSSIO HILDEBRAND P. DA CUNHA - OAB/DF n.º 25.831

AGRAVADO:
NORAUTO RENT A CAR LTDA

ADVOGADO:

ANA VICTÓRIA MENDES DA COSTA - OAB/PA nº 28.626

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo,
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, considerando o código de 1973 aplicável à época, em saber se há acerto (
ou não
) na sentença do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, após requerimento de nomeação à autoria, extingue o feito sem resolução do mérito ao invés de o suspender, para regularização do polo processual passivo.

Diante da arguição de preliminar de nulidade da decisão monocrática, passo à sua análise.

1.

Do – suposto – vício extra-petita da Decisão Monocrática
.

O conceito de vício
extra-petita
da decisão faz guarda com o princípio da congruência do juízo ao pedido não podendo julgar mais do que os temas pedidos, menos, ou até mesmo, outros que não lhes fora devolvido pelo rompimento da inércia da jurisdição.

Digo isso para repetir que o juiz não está limitado a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo “dá-me os fatos que te darei o direito”. (STJ - REsp: 1537996 DF 2015/0046034-2, Relator:
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Data de Julgamento: 21/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2016) (...)”

Em reforço:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISSQN SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. POSSIBILIDADE. 1. A sentença extra petita é aquela que examina causa diversa da que foi proposta na inicial, sendo desconexa com a situação litigiosa descrita pelo autor, bem como com a providência jurisdicional que dela logicamente se extrai. 2. Não há provimento extra petita quando a pretensão é analisada nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial. É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1444911 SP 2014/0037593-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

Ora, o que a Apelante
NORAUTO RENT A CAR LTDA
requereu foi justamente a recomposição da marcha processual de origem que reconheceu suposta ilegitimidade passiva de
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA,
e julgou a ação sem resolução de mérito.

Se as razões foram de desacerto da marcha processual, se caso
ou não
de denunciação à lide ou nomeação à autoria ou se foram –
ou não
- envidados os esforços para cumprimento do art. 64 do Código Revogado, tais
não vinculam o Juízo.

O juízo está vinculado aos pedidos. Da leitura do documento (PJe. ID. 4434747 - Pág. 26) pediu-se a anulação da sentença com determinação de prosseguimento do feito no juízo
a quo
.

Pronto. Afastada a preliminar de vício
extra-petita
.

2.

Da nomeação à autoria. Norma aplicada ao caso: CPC de 1973 que exigia decisão sobre o acolhimento do pedido (ou não) e sobrestamento do feito e ainda, Código de Defesa do Consumidor que impede, na relação de consumo, intervenção de terceiros como defesa da Recorrida no Apelo e ora Agravante.

Aplicação da norma procedimental do Código de Processo Civil de 1973, por força do artigo 14 do Diploma Civil de 2015, assim redacionado:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

O movimento processual tomado, de indicação de ilegitimidade, ocorreu sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual este é que será tido como balizador.

Aqui, apenas um aparte: independentemente da hipótese de intervenção de terceiros, nenhuma delas é capaz de, automaticamente extinguir o feito pela suposta ilegitimidade.

Mas apenas por argumentação, note-se não caber
chamamento ao processo
, “uma vez que se depreende, pela abalizada doutrina que é forma de intervenção de terceiros que tem natureza jurídica de ação condenatória, por meio da qual o réu fiador ou devedor solidário, originariamente demandado, trará para compor o polo passivo, em litisconsórcio com ele, o devedor principal ou os demais devedores solidários. Pressupõe que a ação aforada contra denunciante jamais poderia ter sido aforada diretamente contra denunciado, o que também não é o caso,
ante a solidariedade legal (contudo, facultativa) nas relações de consumo.

Não caberia de mesma forma a
denunciação da lide
,
pois tal instituto pressupõe a ampliação do objeto do processo, pois traz ao menos uma questão nova, que não se discutia na lide principal: a existência do direito de regresso. Mas há casos em que ele decorre diretamente do contrato ou da lei, sem exigir a prova de fatos novos, como ocorre, por exemplo, quando há contrato de seguro. O que também não é o caso.

Por sua vez,
na nomeação à autoria
, a que foi eleita pela Monocrática, ocorre
a substituição do réu originário, demandado equivocadamente, pelo verdadeiro legitimado,
corrigindo-se

com isso o polo passivo, ocupado por alguém que era parte ilegítima.”
[1]

Não é somente esta Relatora que vislumbrou a hipótese de cabimento (em tese), pois a própria Recorrente pede, na origem, sua saída do processo –
que só poderia então ser pela via da nomeação
– já que nas demais figuraria em litisconsórcio passivo.

Em reforço. Não poderia o Juízo de origem ter extinguido o feito sem resolução de mérito em favor da pretensa ilegitimidade da Requerida, pois não atendeu o procedimento insculpido no artigo 64 do Código de Processo Civil já revogado tanto porque o certo seria suspender o feito, quanto porque nas relações de consumo, não é franqueado à Requerida na origem arguir intervenção de terceiros.

Eis o trecho disposto na decisão monocrática, que com clareza solar, aponta para o momento em que se materializou a nulidade do feito,
in verbis:

“(...)
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA,
ao apontar que a VOLKSWAGEN DO BRASIL ou a NOSSATERRA LTDA. é que seriam as responsáveis pelo polo passivo, obstou o prosseguimento do feito contra ela, mas que, de outro modo, não lhe garantiria a extinção automática do feito. (...) Deveria existir a decisão judicial sobre tal nomeação e a suspensão do feito, para regularização. Não feito isto, há erro do procedimento que torna nula a sentença antipatizada. (...)”

Aqui está a falha procedimental.

O Juízo, ao analisar a preliminar de ilegitimidade (dentro de uma hipotética relação de consumo), procedeu com a extinção automática do processo sem resolução do mérito em favor da Requerida –
supostamente ilegítima
-
quando, na verdade, deveria analisar se caberia a intervenção
– inclusive analisar se seria o caso do
impeditivo do art. 88 do CDC
- e
com isso, suspender o feito até encontrar-se o real Demandado, se fosse o caso.

Neste sentido,
sou por conhecer do recurso, contudo negar-lhe provimento
,
mantendo-se a Decisão Monocrática em sua integralidade, que desconstituiu a sentença do togado
a quo
e determinou a suspensão do processo de origem, em vez de sua extinção, até regularização do polo passivo
, como medida que se impõe.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]

Goncalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado; coordenador Pedro Lenza. - 4. ed. rcv. c atual. - São Paulo : Saraiva, 2014.

Belém, 15/05/2024